Tribunal: TJDFT
Processo: 0708334-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE ARRESTO. PRECATÓRIO. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, porém a sua concessão inaudita altera parte pressupõe risco efetivo ao resultado útil do processo de tamanha proporção que não possa aguardar a citação, consoante a inteligência dos artigos 300, caput, e 301 do Código de Processo Civil.
II. Na hipótese em que sequer houve tentativa de citação do executado não é cabível o arresto previsto no artigo 830 do Código de Processo Civil.
III. Recurso conhecido e desprovido.